Tribunal: TJSP
Processo: 2163072-66.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Arguição de inconstitucionalidade em face dos arts. art. 14 da lei n. 13.002, de 16 de maio de 2002; art. 85 da lei n. 16.000, de 23 de fevereiro de 2012; e expressões "assessor de assuntos especiais" e "chefe de seção de controle interno" previstas nos anexos I e IV e do § 4° do art. 16 da lei n. 20.200, de 30 de junho de 2021, do Município de São

Ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Arguição de inconstitucionalidade em face dos arts. art. 14 da lei n. 13.002, de 16 de maio de 2002; art. 85 da lei n. 16.000, de 23 de fevereiro de 2012; e expressões "assessor de assuntos especiais" e "chefe de seção de controle interno" previstas nos anexos I e IV e do § 4° do art. 16 da lei n. 20.200, de 30 de junho de 2021, do Município de São Carlos.

Extinção parcial. "Chefe de Seção de Controle Interno". Deferido o pedido de extinção parcial do processo (f. 676), sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil, no tocante à expressão "Chefe de Seção de Controle Interno" prevista no Anexo IV da Lei n. 20.200, de 30 de junho de 2021, do Município de São Carlos, na redação dada pela Lei n. 20.240, de 05 de agosto de 2021, do Município de São Carlos.
Criação abusiva de cargo/emprego em comissão. "Assessor de Assuntos Especiais". A denominação dada aos cargos de "Assessor é insuscetível de influenciar na natureza das atividades a serem prestadas. O nome pelo qual se designa um objeto ou ação não altera a sua substância.
Inexistência de atuação substancialmente de "direção, chefia e assessoramento". Atividades tão-somente burocráticas, técnicas ou operacionais. A investidura por livre nomeação, alheia à regra constitucional do concurso público, há de ser excepcional, em casos justificáveis de confiança e assessoramento. As atribuições elencadas ao cargo impugnados são amplas e genéricas e não condizem com a investidura por livre nomeação. Ofensa aos art. 5o, §1o; 24, §2o, 111; 115, II e V, da CE, aplicáveis por força do art. 144 da mesma Carta. Aplicação do tema 1010 de repercussão geral do STF. Precedentes deste Órgão Especial.
Regime celetista para regular o provimento de cargo em comissão. Incompatibilidade. Transitoriedade e precariedade do comissionamento não se coadunam com a possibilidade de indenização financeira do empregado celetista na hipótese de demissão imotivada. Art. 115, II, da Constituição Estadual, repetição do art. 37, II, da Constituição Federal.
Inaplicabilidade do regime da CLT para cargo de provimento em comissão impõe a declaração de nulidade parcial, sem redução de texto, tão-somente para pontificar sua não incidência aos servidores ocupantes de postos comissionados.

Percentual mínimo de cargos em comissão a serem ocupados por servidores de carreira. Constituição Federal no art. 37, V e a Constituição Estadual no art. 115, V. Inconstitucionalidade por omissão reconhecida. A norma impugnada não estabelece o limite mínimo de cargos que devem ser preenchidos por servidores de carreira, apenas limita a 7% o percentil de cargos em comissão, e, embora a Constituição não fixe um percentual mínimo para os cargos a serem preenchidos por servidores de carreira, a ausência de disposição expressa neste sentido impõe o reconhecimento de inconstitucionalidade por omissão.
Modulação dos efeitos. Incidência após 120 dias da prolação do julgamento.
Ação procedente.